Tribunal: TJPA
Processo: 0013012-95.1997.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013012-95.1997.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPOLIO DE RONALD REIS FERREIRA REPRESENTADO PELA SRA. ROSELY DO SOCORRO AMANAJA, BIANOR BELTRAO DA SILVA, ROSEMARY ALCANTARA DOS REIS, VICENTE BALBI REALE, IDAMIR DUARTE BARBOSA, CICERO AUGUSTO DUARTE BARBOSA, CLAUDIO HUMBERTO DUARTE BARBOSA, MARCIA ROBERTA DUARTE BARBOSA, BENEDITO MARCOS DUARTE BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Embargos de Declaração nA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO IMPUGNADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DESSE VÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Embargos de Declaração nA APELAÇÃO

interposto por
Afonso Beltrão da Silva
e Outros
contra o acórdão constante do id. 13977114, por meio do qual foi dado provimento ao recurso de apelação intentado pelo ora embargado e cuja ementa foi lavrada nestes termos, “verbis”:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS, CONCERNENTES A VERBAS DE NATUREZA PESSOAL, CUJO RECEBIMENTO FOI GARANTIDO ATRAVÉS DE SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL, ANTE O ENTENDIMENTO FIRMADO NOS AUTOS DO RE
N.º 609.381/GO (Tema 480) e 606.358/SP (Tema 257)
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 14176488), os embargantes sustentam, em resumo, a existência de contradição no julgado impugnado, pois entendem que os Temas 257 e 480, utilizados como fundamento da prover o recurso de apelação, não alcançam situações jurídicas consolidadas no ano de 1997.

Alegam que não desconhecem o teor da fundamentação, porém divergem do seu alcance, que deve se dar a partir do firmamento do novo entendimento, o que redundaria no improvimento da apelação do embargado.

Nesse sentido, requerem o provimento dos embargos de declaração.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 14434729.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento no plenário virtual (id. 15798018).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Pelo que se observa das ilações recursais, os recorrentes insurgem-se contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, alegando a existência de contradição, pois entendem que os fundamentos utilizados, embora não desconheçam seu teor, não alcançam situações pretéritas.

No caso concreto, a suscitação de que haveria contradição no julgado impugnado não merece acolhimento, visto que, conforme bem pontuado, o teto estabelecido pelo artigo 37, XI, da CF, com a alteração conferida pela emenda constitucional nº 41/2003,
aplica-se a todas as vantagens remuneratórias e alcança período pretérito à mudança constitucional,
não havendo que se falar, portanto, em contradição.

Tal entendimento é facilmente aferível pela leitura do teor da ementa do RE nº 609.381 e RE nº 606.358, reproduzidas a seguir, “verbis”:

RE 609381

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI

Julgamento: 02/10/2014

Publicação: 11/12/2014

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal.
O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.
4. Recurso extraordinário provido.

Tema

480 - Incidência do teto constitucional remuneratório sobre proventos percebidos em desacordo com o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

Tese

O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

RE 606358

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 18/11/2015

Publicação: 07/04/2016

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.
2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

Tema

257 - Inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

Tese

Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

Nesse sentido, não estando presentes nenhuma das hipóteses autorizativas de manejo dos embargos de declaração, presentes no art. 1.022 do CPC, entendo que o acórdão embargado deve ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81, do CPC).

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2023